Tribunal: TJDFT
Processo: 0744563-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. PRORROGAÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. SUPOSTAS ILEGALIDADES PERPETRADAS PELOS POLICIAIS NO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. TESE JÁ APRECIADA EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS NOVOS NESTA VIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LINK DE ACESSO ÀS PEÇAS. MEIO DE PROVA NÃO ADMITIDO. PRECEDENTE STJ. LEGALIDADE DO ATO COATOR. ATO SUFICIENTEMENTE MOTIVADO. DISTINÇÃO DO CASO COM A MATÉRIA JULGADA PELO STF. FIXAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. NÃO CABIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
1. A tese de nulidade processual, decorrente de supostas ilegalidades perpetradas pelos policiais, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, já foi apreciada e rejeitada por este colegiado no Habeas Corpus n. 0738473-08.2024.8.07.0000, devido à supressão de instância, não havendo novos elementos que autorizem a reapreciação da matéria.
2. A juntada de fotografias nesta nova impetração e, o fornecimento de links de acesso a outros documentos, não supre a necessidade de submissão da matéria ao juízo natural. Ademais, link externo não é meio de prova, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça.
3. O ato coator apresenta motivação idônea e está calcado no resultado das diligências já realizadas pela Polícia Civil, que indicam a necessidade da segregação dos agentes para evitar destruição de dados e outros potenciais elementos de prova ainda não localizados.
4. Não há como apreciar a tese de ilegalidade da prisão temporária com base no acórdão do Supremo Tribunal Federal, mencionado no writ, diante da notória distinção entre a matéria apreciada neste processo e a decidida por aquele tribunal.
5. A prisão temporária é regida por legislação especial, tem escopo e requisitos próprios, não se confundindo com a prisão preventiva. Ademais, a fase processual em curso evidencia que outras medidas cautelares, alternativas à prisão, não atenderiam o propósito das investigações, que é proteger as provas ainda não localizadas.
6. Habeas corpus conhecido em parte. Ordem denegada.